Tribunal: TJSP
Processo: 1003357-44.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de água e coleta de esgoto – Ação de obrigação de não fazer consistente na proibição da suspensão de fornecimento, com pedido de apresentação de todos os débitos, acordos e pagamentos realizados pelo condomínio – Sentença de improcedência – Apelo do condomínio – Pedido que, tal qual formulado, identifica-se com a ação de exigir contas – Carência da ação – Concessionária de

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de água e coleta de esgoto – Ação de obrigação de não fazer consistente na proibição da suspensão de fornecimento, com pedido de apresentação de todos os débitos, acordos e pagamentos realizados pelo condomínio – Sentença de improcedência – Apelo do condomínio – Pedido que, tal qual formulado, identifica-se com a ação de exigir contas – Carência da ação – Concessionária de serviço público que não administra bens, valores ou interesses do condomínio – Atos de cobrança que, caso reputados ilícitos pelo devedor, devem ser objeto de pedido de tutela jurisdicional declaratória de inexigibilidade – Ausência de correspondência entre causa de pedir e pedido – Incerteza quanto a se determinados valores são devidos ou não que configura falta de interesse de agir na modalidade necessidade – Sentença reformada de ofício para julgar a ação extinta sem resolução do mérito com espeque no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Recurso IMPROVIDO.